Tribunal: TJSP
Processo: 0000385-87.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VÍCIOS APARENTES. ENCHENTE. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Pequenos reparos no imóvel (substituição de tomadas, interruptores e ralo) não são vícios construtivos. Sua realização faz parte da manutenção inerente à propriedade. Rachadura no muro era de fácil percepção e deveria ter sido

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VÍCIOS APARENTES. ENCHENTE. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Pequenos reparos no imóvel (substituição de tomadas, interruptores e ralo) não são vícios construtivos. Sua realização faz parte da manutenção inerente à propriedade. Rachadura no muro era de fácil percepção e deveria ter sido constatada pelos compradores no momento da compra. Enchente não imputável aos vendedores. Recurso desprovido.